Tribunal: TJMT
Processo: 1019291-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019291-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARISTELA RODRIGUES GONSALES - CPF: 531.936.871-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARISTELA RODRIGUES GONSALES - ME - CNPJ: 70.435.029/0001-81 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – PREJUDICADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento resta prejudicada a análise do
agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARISTELA RODRIGUES GONSALES e MARISTELA RODRIGUES GONSALES - ME, representadas pela Defensoria Pública nomeada como Curadora Especial
, contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, nos autos
da Execução Fiscal no
1003380-66.2016.811.0003
, movida contra as Agravantes,
que indeferiu o pedido para reconhecimento da nulidade da citação editalícia
.

Aduzem que a citação por edital na execução fiscal somente pode ocorrer depois de esgotadas as tentativas de localização dos devedores, o que não foi observado pelo magistrado
a quo.

Sustentam
que nos autos não foram realizadas diligências para localização das partes executadas, violando
o inciso II, §3o, do artigo 256, do Código de Processo Civil.

Argumentam que a citação por edital na forma como realizada cerceia o direito de defesa dos Executados, devendo dessa forma ser reconhecida a nulidade.

Afirmam que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo recursal, para determinar a suspensão da execução fiscal até o julgamento do mérito do presente recurso.

Ao final requerem que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada
, no sentido de
reconhecer nulidade das citações por Edital realizadas no executivo fiscal.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (Id. 57464459).

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id.
67515975)
.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse na demanda (
67530981
).

As Agravantes Interpuseram agravo interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo recursal.

O Estado de Mato Grosso reiterou os fundamentos das contrarrazões ao agravo de instrumento e pugnou pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se a espécie de agravo de instrumento interposto por
MARISTELA RODRIGUES GONSALES e MARISTELA RODRIGUES GONSALES - ME
,
representados pela Defensoria Pública na função de curadoria especial
, contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos Recorrentes, onde se arguiu a nulidade da citação.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei
de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.I.
Satisfeitos os requisitos do art. 8o da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado
. [...] a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido”. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
”. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”.
(TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso dos autos, observa-se que em um primeiro momento encaminhada a Citação por Carta Registrada (A.R.) para os endereços informados na inicial e CDA a qual foi infrutífera, conforme se verifica dos documentos de Id. 57446984 - Pág. 16.

Posteriormente, conforme se verifica dos autos, o oficial de justiça tentou realizar citação das executadas por mandado nos seguintes endereços:

·

“Rua Belém, no. 118, Bairro Jardim Tropical, CEP 78.715-180, Rondonópolis/MT”
– Pessoa Jurídica e “
Rua Ceará, no. 784, Bairro Jardim Santa Luzia, CEP 78.715-224, Rondonópolis/MT
” – Pessoa Física (Id.
57446984 - Pág. 26-29 e 43-45)

·

“
Rua Elza de Oliveira, no. 766, Bairro Jardim Primavera, CEP 78.700-000, Rondonópolis/MT
” – Pessoa Jurídica” (Id.
57446984 - Pág. 63-34)

·

“
Rua Ceará, no. 487, Bairro Vila Santa Luzia, CEP 78.700-000, Rondonópolis/MT
” e “
Rua Miguel Leite Neto, S/N, Bairro Morada dos Bandeirantes, CEP 78.700-000, Rondonópolis/MT
” – Pessoa Física (Id.
57446984 - Pág. 65-67)

No entanto, novamente, todas as tentativas de citação por mandado foram frustradas, sendo determinada, pelo Magistrado
a quo
a realização de citação por na modalidade edital (Id. 57446984 - Pág. 96-97).

Insta consignar que as citações das Agravantes foram realizadas na modalidade edital (Id. 57446984 - Pág. 96-97), somente depois de frustradas as citações por carta registrada (Id. 57446984 - Pág. 16) e depois de frustradas as várias tentativas de citação pessoal mandado (Id. 57446984 - Pág. 26-29, 43-45, 63-68), estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8o da Lei de Execução Fiscal.

Assim, tais fundamentos nãos merecem prosperar.

DO AGRAVO INTERNO

Por fim, julgo prejudicado do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo recursal, considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento se encontrava apto para julgamento e já fora apreciado o mérito do respectivo recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021